Tribunal: TJMT
Processo: 0000680-15.2018.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000680-15.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ROGERIO DOTOLI - CPF: 048.508.931-98 (APELANTE), RUANEY GUSTAVO CHAVES SILVA - CPF: 032.075.491-01 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), RUANEY GUSTAVO CHAVES SILVA - CPF: 032.075.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ALMEIDA BITTAR - CPF: 723.617.431-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Carlos Rogério
Dotoli
contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal) à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há insuficiência de provas para condenação do acusado;

(
ii
) examinar se estão configuradas as qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e depoimentos da vítima e testemunhas.

A autoria é evidenciada por provas robustas, incluindo o relato da vítima que descreveu a ação criminosa com riqueza de detalhes e depoimentos corroborativos. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando consistente e respaldada por outros elementos.

A qualificadora de rompimento de obstáculo está comprovada por depoimentos e pela narrativa dos fatos, sendo prescindível o laudo pericial em casos em que outros meios de prova são suficientes para demonstrar a ocorrência do rompimento, conforme precedentes do STJ.

A qualificadora de concurso de agentes se configura pelo envolvimento de duas ou mais pessoas na execução do crime, corroborado pelos depoimentos e provas nos autos. A identificação individual de todos os agentes não é requisito para sua caracterização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio tem relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

O rompimento de obstáculo em crimes patrimoniais pode ser demonstrado por outros meios de prova além do laudo pericial, desde que os elementos constantes nos autos sejam inequívocos.

A caracterização do concurso de agentes em crimes patrimoniais não exige a identificação de todos os participantes, bastando a comprovação de que mais de uma pessoa atuou na execução do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.023.196/SC,
DJe
27/03/2023; STJ, HC n. 380.712/RS; TJMT,
Ap
n. 000278517.2021.811.0111.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou o réu
Carlos Rogerio Dotoli,
pelo delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal, fixando-lhe à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença para absolver o acusado,

por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, por inexistir nos autos laudo pericial do local, bem como, do concurso de agentes pela ausência de comprovação da atuação em conjunto.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 247013706)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

249814654)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
[...]
Consta dos autos que, no dia 18 de dezembro de 2017, na

Fazenda Paraíso, neste município, os denunciados, com união de desígnios, agindo

com animus
furandi
, mediante
rompimento de obstáculo, subtraíram para si os objetos

descritos no Auto de Avaliação Indireta de fls. 29.

Apurou-se que, na data e local supramencionados,

denunciados, mediante arrombamento, adentraram na residência da vítima. Ato

contínuo, os increpados arrecadaram os objetos descritos no Auto de Avaliação Indireta

de fls. 29.

Após ser devidamente acionada pela vítima, em

diligências, a Polícia Militar logrou êxito em identificar a autoria
delitiva.
[...]
”

Como asseverado, de início,
a defesa requer a reforma da sentença para absolver o acusado,

por insuficiência de provas.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
na hipótese, está devidamente demonstrado nos autos a materialidade do delito, notadamente pelo Boletim de Ocorrência,
Auto de Avaliação Indireta,
Declaraç
ão
d
a
Vítima e Depoimentos das Testemunhas.

No
que concerne a autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato

ilícito e a respaldar a condenaç
ão
.

Neste sentido, a vítima
Rafaela Almeida Bittar

quando ouvido em juízo alegou que,
verbis
:

“
Quando
nós
voltamos no outro dia, eu cheguei e me deparei com a porta aberta, ora que eu olhei para cima eu já que a televisão não estava lá, corri para o quarto, a casa estava toda revirada, o guarda-roupa, aí depois nós fomos percebendo que a outra televisão não estava, computador, tablet, o rádio que a gente usava para se comunicar na fazenda, aí eu liguei para o meu pai eu estava desesperada, a fazenda fica mais ou menos umas 3h de Alto Araguaia, eu liguei para o meu pai porque eu estava em um estado de choque por um primo já ter falecido vítima de um assalto e ter sido assassinado, eu já até associei o crime com o pessoal de Alto Taquari, achando que tivesse saído de lá e fosse para casa [...] No outro dia, meu pai foi para fazenda com meu tio, e quando meu tio chegou ele
antes passou em Buriti e quando ele passou no Buriti, uma pessoa chamou ele para sintonizar não sei falou de uma televisão, e a televisão menor de casa estava com defeito na tela, e quando ele chegou lá meu pai falou uai essa televisão da Rafaela estava com o mesmo problema, aí viu que estava na casa de uma mulher que eu não me recordo o nome, aí eles foram para fazenda quando chegou lá, povo de roça sempre olha muito marca de pneu, o rastro do pneu e quando foi chegando o meu tio olhou e falou uai essa caminhonete esteve por aqui, porque o rastro da minha caminhonete
coincide com o rastro da entrada da fazenda, e lá não era uma fazenda que tinha outros moradores, quem estava indo lá, estava indo só para casa, aí ele já analisou o rastro do pneu, aí nisso meu pai chegou lá e fomos para cidade fazer o B.O [...] eu entrei na caminhonete dele, e eu vi, quando eu levei a televisão de 55 para fazenda eu tirei da caixa, nós também tínhamos um L200 e ela estragou da mesma forma, meio que no banco de trás ela ficou pegando, e quando eu sentei eu olhei e eu vi, e falei uai parece que minha televisão andou aqui também, aí meu tio falou uai quem estava dirigindo esse carro tal dia foi o
R
ua
n
e
y
[...] Porque o
R
ua
an
e
y
era primo do meu ex-marido, ele era uma pessoa de dentro de casa, ele tomava chimarrão com a gente,
tereré
, quando precisava de usar o celular ele ia lá na fazenda porque era uma das únicas fazendas que tinha internet na época [...] ele teve na minha casa, ele e o pai dele, e falou que estava arrependido que não deveria ter feito isso, que ele e um outro senhor tal de “
zeca
urubu” não sei, esse é o apelido que eu lembro na época, eles tinham ido lá, e ele foi e falou que não ia ter ninguém casa, ele foi e certificou que não tinha ninguém, foi lá no buriti e voltou junto com esse colega dele e entrou na casa. [...]
foi, eles estragaram as duas portas, tinha uma porta no fundo que era uma porta de correr, e nessa porta eles quebram o vidro, cerraram o cadeado, jogaram o cadeado no fundo do quintal, e depois eles arrombaram a porta, ela ficou amassada. [...]”

Aliás,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Destaca-se que
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

Ainda, a esposa do réu em fase investigativa afirmou que,
in verbis:

“
QUE é convivente de Carlos Rogério
Dotoli
, conhecido como “Zeca Urubu”;

QUE são residentes no Distrito do Buriti, neste município; QUE na data de 18/12/2017, por

volta das 21:00 horas chegou em sua casa um rapaz, não sabendo dizer seu nome, porém com

características, estatura alta, magro, pele branca, cabelo liso, cor castanho, conduzindo um

veículo
camionete, L-200, branca, e atrás tem um capota para carregar alunos (crianças); QUE

em seguida seu convivente lhe informou que iria com este rapaz na Barra do Ariranha,

Comunidade Rio do Peixe, localizado neste município, para consertar um veículo, pois ele tem

como profissão “Mecânico”; QUE afirma que após cerca de duas horas e meia, chegaram em sua

casa por volta das 23:30 horas, com alguns objetos dentro da camionete; QUE já estava

deitada, mas viu seu convivente descer com um televisor tela fina, grande, não sabendo dizer

as polegadas, com marca Semp na tela; QUE o outro indivíduo teria permanecido no veículo

com outro televisor, muito maior e um notebook; QUE afirma que seu convivente chegou a ligar

o televisor em sua casa, inclusive com um possível defeito, um risco branco na metade da tela;

QUE perguntou ao seu convivente onde teria adquirido tal televisor, e este afirmou que teria

subtraído os objetos, juntamente com seu amigo, numa fazenda no Rio do Peixe, porém não

falou o nome do proprietário da fazenda
. [...]”

Embora em juízo tenha mudado a versão dos fatos,
a mesma
afirmou que
naquela noite o seu companheiro saiu com o
Ruaney
, e voltou para casa com uma televisão.

O réu por sua vez, negou ter praticado os fatos narrados na denúncia, alegando que somente foi como companhia de
R
ua
n
e
y
até o mato
próximo a fazenda Paraíso, pegar uns objetos que lhe pertenciam
, e que por ter ajudado ele, ganhou uma televisão.

Ressalta-se que o corréu
Ruaney
foi beneficiado pelo ANPP, ou seja,
confessando
os fatos narrando na denúncia. (Id.

247013675
)

Portanto, e
mbora a
defesa
sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que
o
apelante, cometeu o

delito de
furto qualificado, assim,
não há como acolher o pleito absolutório.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA

DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA –

DELITIVA

SE
NTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-
N.U
0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023)
(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS
INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.

(...),
(
N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023) (destaquei)

Com relação ao pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155,
§ 4º, inciso I
, do CP), melhor sorte não socorre a defesa,
embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in
casu
, no qual restou comprovada a referida
qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 27/3/2023.) (destaquei)

Na hipótese dos autos, extrai-se dos depoimentos colacionados acima, que o réu
cerrou o cadeado e arrombou a porta da fazenda da vítima
, ficando assim demonstrado o rompimento de obstáculo.

Igualmente, com relação a qualificadora do concurso de pessoas, poi
s
o contexto probatório dos autos é suficiente para comprovar que o réu, juntamente com
Ruaney

subtraiu
be
ns
da vítima, configura
ndo assim
a qualificadora
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
.

STJ, HC 380.712/RS)

Sobre o assunto, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO, PARTICIPAÇÃO DE “SOMENOS IMPORTÂNCIA” E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS, APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMAGENS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DO APELANTE – CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES DOS
CORRÉUS – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – FURTO PRATICADO PELOS CORRÉUS – QUALIFICADORA PRESERVADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXECUÇÃO DIRETA DO FURTO – RELEVANTE ATUAÇÃO PARA O SUCESSO DA PRÁTICA CRIMINOSA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – JULGADO DO TJMT – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.099/1995 – RECURSO DESPROVIDO. “A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando ‘a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável [...], comprovando os fatos descritos na peça acusatória (TJMT,
Ap
82478/2018)” (TJMT,
Ap
N.U 0019528-41.2017.8.11.0002)
A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes (CP, art. 29).
Não se reconhece a participação de menor importância se houver divisão de tarefas e efetiva contribuição do apelante para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, caracterizando-se, assim, a coautoria (TJMT,
Ap
26887/2016). Mantida a condenação por furto qualificado, incabível a suspensão condicional do processo, por inobservância dos requisitos legais constantes do art. 89 da Lei nº 9.099/1995
.

(TJ-MT 00027851720178110111 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2021)
(destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TIPIFICAÇÃO ESCORREITA. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS POR MEIO DAS
PROVAS TÉCNICA E TESTEMUNHAL. 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DOS VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 4. REDUÇÃO DO CRITÉRIO DE INCREMENTO DA PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. PARÂMETRO JUSTO E ADEQUADO. 5. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE. 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, conforme apontado pela farta prova testemunhal constante dos autos, foi um dos responsáveis pela subtração de bens do interior da residência das vítimas, deve ser afastado pleito de desclassificação da conduta para o crime de Receptação (art. 180, caput, do CP).
2. Devem ser preservadas as qualificadoras de rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP) quando demonstrado, tanto pela prova técnica quanto pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime patrimonial foi cometido mediante remoção de telhas para facilitar o acesso ao imóvel e em comparsaria, respectivamente.
[...]”

TJ-MT - APR: 00015607920158110030, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024